Tribunal: TJSP
Processo: 1010541-40.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Indenização – Dano material e moral – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Autor vítima do golpe "Boa Noite Cinderela" – Despesas não reconhecidas pelo correntista – Ausência de falha na prestação do serviço bancário – Dever de indenizar inexistente – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido.*